Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-93.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-93.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JESSICA DAIANY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 737.169.441-49 (AGRAVADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O APELO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –ACIDENTE DE TRANSITO – EXTINÇÃO POR ABANDONO- INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR APENAS VIA OFICIAL DE JUSTIÇA– NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA CARTA COM RECEBIMENTO “AR”- PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS PATRIOS – DECISÃO MANTIDA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2. Consta dos autos que a intimação pessoal da autora ora agravada foi realizada via oficial de justiça. Por certo, frustrada a intimação, a autora deveria ter sido intimada, pessoalmente, via correio através de carta registrada, na forma do disposto no artigo 275 do CPC, o que não ocorreu.

3- Vale ressaltar que o entendimento do magistrado de primeiro grau, ao extinguir o feito, unicamente porque o mandado de intimação retornou com a indicação de ausência da agravada, não se coaduna com as disposições do novo diploma processual civil, o qual privilegia o princípio da primazia da resolução do mérito.

4. Caso desprovido o agravo interno, em votação unânime, possível a condenação da agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A em face da decisão deste Relator que desproveu, monocraticamente, seu recurso de apelação cível (ID 84760984 ).

Em suas razões, o agravante suscita pela reforma da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, para tanto alega que (i) não há que se falar em anulação da sentença, visto que o juízo a quo utilizou de todas as formas para tentar restituir a relação processual; (ii) fala que a parte agravada não reside no endereço indicado na inicial, e não providenciou a atualização, portanto, inexiste qualquer argumento válido a amparar as pretensões da Agravada em beneficiar -se do abandono da causa, devendo ser provido o presente Agravo para restituição da incólume Sentença

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“A questão objeto da controvérsia limita-se sobre a possibilidade do magistrado singular extinguir o processo nos moldes art.485, § 1o, inciso III, apenas com a informação do Sr. Oficial de Justiça que não encontrou a parte autora ora apelante no endereço citado inicial, devolvendo o mandado para providências necessárias. Nesse sentido, Analisando o conjunto fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, visto que, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal da parte, conforme determinação do artigo supracitado. Ocorre que, nos casos em que se configura o abandono da causa pela autora, à extinção do processo, sem resolução do mérito, pressupõe a sua intimação pessoal (CPC, art. 485, § 1o), que, in casu, não ocorreu. A proposito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA DIZER DE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO QUE ENVOLVE INTERESSE DE MENOR. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. 1. Da apreciação dos autos, podemos observar que o feito versa sobre pedido de fixação de alimentos, onde a menor, através de sua genitora, busca a responsabilidade da avó paterna, face à suposta impossibilidade financeira do pai da infante. 2. Após a contestação, a autora, através de seus advogados, foi intimada, para se manifestar; entretanto os advogados subscritos na exordial peticionaram informando que não eram mais procuradores da requerente. Face a esta situação, o MM juiz de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte autora para constituir novo advogado no prazo dez dias, sob pena de extinção processual. 3. Às fls. 43, adveio a sentença determinando a extinção do feito sem resolução de mérito por estar o processo parado por mais de 30 (trinta) dias ÂÂ- art. 267, III do CPC de 1973 . 4. Em fls. 47/56, repousa a apelação interposta pelo Ministério Público Estadual. Em suas razões, o parquet alega, em síntese, a obrigatoriedade da intervenção ministerial, por se tratar a querela de interesse de menor incapaz, além da ausência de nomeação de curador especial para atender aos interesses da incapaz, ou, ao menos vistas dos autos ao Ministério Público para as providências legais. Pois bem. A intervenção do Parquet se faz necessária, não podendo o processo tramitar sem a intimação pessoal do referido órgão para intervir, sob pena de nulidade. 2. Primeiramente, destaco que à luz do parágrafo primeiro do referido dispositivo, a extinção do processo deve ser precedida pela intimação pessoal da parte para suprir a falta, de sorte que a intimação pessoal não é mera faculdade do julgador, mas uma imposição legal. Não havendo a intimação pessoal do autor, o que, nesse caso, é ato imprescindível para certificar à inércia da parte, não há que se falar em extinção do processo. Conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de anular a sentença extintiva e determinar o imediato retorno dos autos ao juízo de origem para haver o prosseguimento regular do feito. Civil e Processo Civil. Apelação Cível. Ação de Alimentos. Interesse de Incapaz. (TJ-PI - Apelação Cível 201600010061550 PI. Data de publicação: 31/01/2017. Relator: Des. Des. José James). Ora, o Código de Processo Civil é imperioso ao prever a necessidade de intervenção ministerial nas causas onde estão presentes interesses de incapazes, impondo-se a sua manifestação sob pena de nulidade do processo. \"Art. 82 - Compete ao Ministério Público intervir: I - nas causas em que há interesses de incapazes; Art. 83 - Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Art. 84 - Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a intimação sob pena de nulidade do processo.\" (TJ-PR - Apelação Cível AC 4106683 PR 0410668-3 (TJ-PR). Data de publicação: 01/09/2008. Relator: Luiz Antonio Barry. Em razão do exposto e o mais que dos autos constam, VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO, anulando a sentença vergastada, além de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de proceder com as providências legais estampadas na peça recursal, DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL SUPERIOR. (TJ-PI - AC: 00166353220128180140 PI, Relator: Des. José James Gomes Pereira, Data de Julgamento: 14/08/2018, 2a Câmara Especializada Cível) “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO, DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM DAR ANDAMENTO AO FEITO. RECORRE A DEMANDANTE PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO DECISUM. APELO QUE MERECE PROSPERAR. NOS TERMOS DO INCISO III E PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 (INCISO III E § 1o DO ARTIGO 267 DO CPC/73), EXTINGUE-SE O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, SE O AUTOR NÃO CUMPRIR OS ATOS E DILIGÊNCIAS QUE LHE COMPETIR, ABANDONANDO O FEITO POR MAIS DE TRINTA DIAS. TODAVIA, A PARTE DEVE SER INTIMADA, PESSOALMENTE, PARA SUPRIR A FALTA EM 05 DIAS. "A INTIMAÇÃO PESSOAL DE QUE TRATA O ARTIGO 267, § 1o, DO CPC, PODE SER REALIZADA SOB A FORMA POSTAL" (VERBETE 166 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL). "A INTIMAÇÃO SERÁ FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA QUANDO FRUSTRADA A REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO OU PELO CORREIO" (ARTIGO 275 DO CPC). NO CASO EM EXAME, A TENTATIVA DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA CONTENDO A INTIMAÇÃO DO JUÍZO RESTOU FRUSTRADA. AVISO DE RECEBIMENTO QUE INDICOU A AUSÊNCIA DA AUTORA, NA OPORTUNIDADE EM QUE O FUNCIONÁRIO DO CORREIO ESTEVE NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, DETERMINADO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA, VIA OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO PROCESSO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 1o DO ARTIGO 485 DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00917795820168190038, Relator: Des(a). CINTIA SANTAREM CARDINALI, Data de Julgamento: 01/07/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-02). Com isso, a ausência dos elementos necessários à configuração do abandono, considerando a necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para se manifestar acerca de eventual interesse no prosseguimento do feito impõe a retomada do curso do processo, repetindo a intimação pessoal por carta registrada para dar efetivo andamento ao processo, sob pena de extinção. Portanto, merece reforma a sentença apelada pelo descumprimento do requisito imprescindível intimação pessoal do autor, aplicável ao feito, como disposto no art. 485, III, IV e §1o, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.” Nesse mesmo sentido encontra-se os julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO SEM FORÇA EXECUTIVA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção da ação por abandono da causa, é necessária a prévia intimação pessoal do autor para dar prosseguimento ao feito em 48 horas.” (Ap 137554/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) “Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS REU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DESPACHO Extrai-se da certidão ao id. 23197396 que o senhor Oficial de Justiça certifica que deixou de proceder à intimação da parte autora por ser desconhecida no endereço ?QNP 19-CONJ H 37 P NORTE BRASÍLIA-DF CEP 73380-991?, local da diligência. Contudo, verifica-se que o endereço informado pela parte na petição inicial (Id. 13819051 - Pág. 1) e constante no Mandado a cumprir (Id. 22949848 - Pág. 1) é diverso, qual seja, DF-128, Km 14,5 Chácara 11-A, lote 33-B, Planaltina/DF, CEP 73380-150. Portanto, diante do equívoco, determino o cumprimento do mandado de intimação pessoal da Autora, via oficial de justiça, no endereço ali constante, DF-128, KM 14,5 CHÁCARA 11-A, LOTE 33-B, PLANALTINA/DF, CEP 73380-150, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, sob pena de extinção do processo. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora16/03/2021) Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula no 568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso para, anular a sentença, e determinar a devolução do feito ao juízo monocrático, para as diligências concernente à intimação pessoal da autora para manifestar nos autos. Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para remessa destes autos à origem. Às providências."

Pois bem, a controvérsia cinge-se à verificação do cumprimento dos requisitos para extinção do processo sem julgamento do mérito, diante da inércia da parte autora em dar andamento ao feito, tão somente pela intimação pessoal via oficial de justiça.

Vale frisar, que nos termos do inciso III e parágrafo 1a do artigo 485, do Código de Processo Civil de 2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, se o autor não cumprir os atos e diligências que lhe competir, abandonando o feito por mais de trinta dias, devendo, todavia, a parte ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta em 05 dias.

Nesse sentido, compulsando os autos, extrai-se que a tentativa de intimação da parte autora ora agravada pelo juízo a quo restou frustrada, porquanto a autora se encontrava AUSENTE.

Vale destacar que a referida intimação foi realizada via oficial de justiça. Por certo, frustrada a intimação, a autora deveria ter sido intimada, pessoalmente, via correio através de carta registrada, na forma do disposto no artigo 275 do CPC, in verbis:

'Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio.'

Ainda:

'APELAÇÃO CÍVEL. Sentença extingue o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC/2015 ). Após a contestação, o autor deixou de se manifestar em réplica. O Juízo a quo determinou a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, mas a intimação postal retornou negativa com informação de ausente. Frustrada a intimação pelo correio, deveria o Juízo a quo ter determinado a intimação pessoal por meio de Oficial de Justiça (art. 275, CPC/2015; Súmulas 118 e 166, TJRJ), pois a extinção por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte negligente (art. 485, § 1o, CPC/2015). Além disso, após a contestação, a extinção do processo com fundamento no abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu (art. 485, § 6o, CPC/2015; Súmula 240, do STJ), o que não foi formulado no presente caso. Anulação da sentença para determinar o normal prosseguimento do feito.' PROVIMENTO DO RECURSO. 0484878-57.2015.8.19.0001 -APELAÇÃO - 1a Ementa - Des (a). PETERSON BARROSO SIMÃO -Julgamento: 11/04/2018 - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

'Apelação. Obrigação de Fazer c. c. Indenização. Extinção. Artigo 485, inciso III do CPC. I - Intimação por via postal para a Parte Autora para dar andamento ao processo foi recebida por terceiro. Frustrada a diligência pelo Correio deveria ser realizada através de Oficial de Justiça. Inteligência do artigo 275 do Digesto Processual Civil . Precedentes deste Egrégio Tribunal, como transcritos na fundamentação. II - Se assim não o fosse e, pior Recorrente é patrocinado pela Douta Defensoria Pública, que pugnou pelo prazo de 60 dias para entrar em contato com seu Assistido, com o fito de providenciar o Laudo e receita médica atualizados solicitados pelo Ministério Público, ocorrendo que tal pleito não foi apreciado, sobrevindo a R. Sentença vergastada. III - Frente à inexistência de intimação pessoal do Apelante para dar andamento ao feito e da não análise do pedido do Ilustre Defensor Público, houve inobservância do R. Juízo a quo do devido procedimento para extinção do feito. IV -Anulação da R. Sentença que se impõe. Provimento.' 001947776.2015.8.19.0002 – APELAÇÃO. Des (a). REINALDO PINTO ALBERTO FILHO - Julgamento: 26/06/2018 - QUARTA CÂMARA CÍVEL.

'APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTIMAÇÃO VIA POSTAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO QUE RESTOU FRUSTADA . AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO AO REMETENTE. SENTENÇA DE EXTIÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ART. 485 § 1o DO CPC. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APELAÇÃO DA AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1) Despacho do juiz determinando a intimação da autora para sanar exigências, não tendo sido atendidas. 2 ) Autora intimada por Aviso de Recebimento (AR) sendo que o mesmo foi devolvido com a informação dos Correios de que o número é inexistente. 3) De acordo com o artigo 275 do CPC, frustrada a intimação por meio eletrônico ou pelo correio, "a intimação será feita por Oficial de Justiça". 4) A vista do AR negativo, deveria o magistrado providenciar a intimação pessoal da autora, por mandado a ser cumprido pelo senhor Oficial de Justiça, o que não fez. 5) Ademais não há que se falar, na hipótese, em abandono, pois a despeito de inexistência de intimação pessoal, houve manifestação da autora objetivando a dilação do prazo para cumprimento do comando judicial. 6) Error in procedendo configurado a impor a cassação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento. 0012063-87.2007.8.19.0008 –' APELAÇÃO. Des (a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA -Julgamento: 02/05/2018 - VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL.

'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HIPÓTESE EM QUE NÃO FORAM ESGOTADAS TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DA AUTORA COM VISTAS A DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 267, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE SE ANULA. Intimação do demandante pela via postal (fl. 77), cujo aviso de recebimento consignou a ausência da intimada nas três tentativas de entrega da correspondência pelos Correios (07/07/2014 às 16h14min; 09/07/2014 às 15h47min e 10/07/2014 às 13h21min). Renovação da diligência pela via postal, e no mesmo endereço, cujo aviso de recebimento (fls.79) consigna, mais uma vez, a ausência da intimada (13/07/2014 às 14h57min; 24/07/2014 às 16h13min; e 25/07/2014 às 14h38min). Novamente foi renovada a diligência pela via postal, e no mesmo endereço, retornando o aviso de recebimento (fls.81), mais uma vez, com a informação de ausência da intimada (06/08/2014 às 15h03min; 07/08/2014 às 14h43min; 08/08/2014 às 13h20min). Tentativas de intimação da demandante que restaram frustradas. Ausência de determinação de intimação pessoal da autora por oficial de justiça. Inteligência do art. 239, do CPC: "Far-se-á a intimação por meio de oficial de justiça quando frustrada a realização pelo correio." Infrutífera a intimação pelo correio, já que ausente a intimada nas oportunidades em que o funcionário do correio ali esteve, deveria o juízo a quo ter determinado a intimação pessoal da parte por oficial de justiça, o que não ocorreu . Devido processo legal inobservado. Cerceamento de defesa configurado. Demandante que não foi procurada por oficial de justiça para o fim de ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito. Error in procedendo. Sentença que se anula. Precedente nesta Corte. Enunciado no 65 do Aviso TJ no 100/2011 do TJRJ Art. 557, § 1o A, do CPC.' PROVIMENTO DO RECURSO. 020201766.2013.8.19.0001 – APELAÇÃO. Des (a). AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR - Julgamento: 27/02/2015 - OITAVA CÂMARA CÍVEL

Frisa-se, ainda, que indubitável que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário.

Nesse diapasão, o entendimento do magistrado de primeiro grau, ao extinguir o feito, unicamente porque o mandado de intimação retornou com a indicação de ausência da agravada, não se coaduna com as disposições do novo diploma processual civil, o qual privilegia o princípio da primazia da resolução do mérito.

Assim sendo, considerando que a intimação via oficial de justiça não foi possível, diante da ausência da agravada, a intimação pessoal da autora, via carta registrada com aviso de recebimento, é medida que se impõe.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021